Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733841-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAFAEL PAUL AGRAVADO: ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Paul contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 168450712 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em face de Alana Martins Pereira de Souza, processo n. 0733064-82.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: o autor é bancário e recebe remuneração mensal líquida em valor superior a R$ 6.000,00; a inicial indica a existência de partilha de bens entre o autor e sua ex companheira no valor de R$ 232.347,09 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos). Além disso, as faturas juntadas ao ID 168155933 se referem a meses anteriores ao ajuizamento da ação, não tendo o condão de comprovar a alegada hipossuficiência do requerente. No mesmo sentido, o simples fato de o autor ter empréstimos em seu nome não justifica a concessão do benefício. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Em razões recursais (Id 50199137), o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alega ter demonstrado “arcar, mensalmente, com diversos encargos financeiros, como: empréstimos, condenações em processos, faturas de cartão de crédito, condomínio, financiamento do apartamento em que reside, além de despesas básicas pessoais”. Informa ter despesas fixas no valor de R$ 4.255,44, restando-lhe somente R$ 2.144,56 para arcar com a fatura de seu cartão de crédito e demais despesas pessoais. Nessa toada, defende que o pagamento das custas processuais, no montante total de R$ 695,56, gerará grande prejuízo à sua organização financeira. Afirma presentes dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante todo o esposado e comprovado, a defesa do Agravante, requer, seja o presente Recurso, conhecido e provido, aplicando-lhe, o justo efeito suspensivo, para que, a priori, o prazo para recolhimento de custas iniciais, determinado pelo Juízo a quo, seja suspenso, em alusão ao Princípio do Acesso à Justiça, a fim de que a lide originária, siga, escorreitamente. Assim, após a aplicação de suspensão, ao exaurir o mérito deste Recurso, a defesa do Agravante, requer, seja concedido, ao fim e ao cabo, o beneplácito da Justiça Gratuita, a RAFAEL, pelos justos motivos, aqui, esposados. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, que é objeto do recurso. Pela decisão de Id 50320734, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinei o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Aos Ids 50373056 e 50373058, o agravante comprovou o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido diante do recolhimento, na origem, das custas da reconvenção. Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em sede recursal, verifico ter o agravante efetuado o recolhimento do preparo recursal, consoante petição e comprovantes de Ids 50373056 e 50373058. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constatei que o agravante também efetuou o pagamento das custas perante a instância origem depois da interposição deste recurso (Id 169448763 e 169448780, ambos do processo de referência). Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência, conforme julgados deste c. Tribunal de Justiça que trago à colação, na parte que interessa ao debate: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, ademais, a perda superveniente do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo e das custas iniciais pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pelo reconhecimento da preclusão lógica e da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora